Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-18.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. INCORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR INÉRCIA À PARTE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, I, e 321, parágrafo único, do CPC, em razão do descumprimento da determinação de emenda à inicial e da ausência de recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se o valor da causa foi corretamente fixado; e (ii) se houve error in procedendo na extinção do processo por descumprimento de determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 292, III e § 3o, do CPC, em ação revisional de alimentos, o valor da causa deve corresponder à soma de 12 vezes a diferença entre a prestação atual e a pretendida, critério inicialmente observado pelo juízo.
4. A retificação de ofício do valor da causa com base na soma das 12 parcelas da pensão que se pretende revisar contraria a jurisprudência consolidada e inviabiliza o recolhimento das custas no sistema eletrônico. 5. A extinção do processo, nessas condições, viola os princípios da primazia da decisão de mérito, do contraditório e da ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença para oportunizar novo prazo para recolhimento das custas com base no valor correto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Na ação revisional de alimentos, o valor da causa deve corresponder à soma de 12 vezes a diferença entre a prestação atual e a pretendida, nos termos do art. 292, III e § 3o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 292, III e § 3o, 321, parágrafo único, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0723279-44.2024.8.07.0007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 09/10/2025.